Tribunal: CARF
Processo: 16327.900134/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900134/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.224 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
CONFESSADAS
MEDIANTE
DCOMP.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fábio de Tarsis Gama
Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
parcialmente improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu
compensação de crédito oriundo de saldo negativo de CSLL apurado no exercício de 2001, cujas
compensações foram homologadas parcialmente em despacho decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900134/2010-60
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.224 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900134/2010-60

Não foram reconhecidos os créditos de estimativas não compensadas, matéria
atualmente alcançada pela súmula 177 do CARF, razão pela qual acolho o relatório da DRJ, para
registro dos principais pontos controvertidos nas instâncias anteriores:
Trata-se do Despacho Decisório no 855.623.792, de 22.01.2010, emitido pela Deinf-SP
(fls.18), que indeferiu o Pedido de Restituição-Per no 13288.27301.301204.1.2.03- 4959
(fls.58/61), de R$ 349.347,58, e não homologou a Declaração de Compensação-Dcomp
correspondente:

2 O crédito pretendido é o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001.
3 A DRF não apurou saldo negativo disponível e confirmou apenas parte das parcelas que
compuseram o crédito informado em Dcomp:
(...)
4 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 03.02.2010 (fls.33).
5 Em petição recebida em 05.03.2010 (fls.2/7) o interessado diz que “os recolhimentos
efetuados no ano-calendário de 2001 já foram objeto de compensação com crédito
originário do ano-calendário de 1996, no montante de R$ 3.104.962,41, conforme planilha
anexa (doc.6)”.
6 Afirma que o referido crédito de 1996 “já foi objeto de outra Manifestação de
Inconformidade, protocolizada no processo no 16327.000.438/2003-04 (doc.07)”.
7 Aduz que a “comprovação do recolhimento a maior ocorrido no ano de 1996, passível de
compensação, foi demonstrada assim, no processo 16327.000.438/2003-04, e, que o
recolhimento a maior para o ano-calendário de 1996, no valor de R$ 3.104.962,42, foi
utilizado para os recolhimentos por compensação das estimativas do ano-calendário de
2001”:
(...)
8 Alega que, “assim, está demonstrado que o crédito recolhido a maior no ano-calendário
de 1996 foi de R$ 3.104.962,41”.
A instância de piso manteve o despacho decisório, em acórdão de fls. 106/115,
tendo a contribuinte interposto Recurso Voluntário às fls. 123 e seguintes, em que repisa
argumentos de impugnação, controvertendo, resumidamente, a impossibilidade de glosa do saldo
negativo composto por estimativas compensadas, com fundamento na SCI COSIT No 18,
PARECER PGFN CAT No 88/2014 E PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018, que
admitem a possibilidade de cobrança das estimativas compensadas convertendo-as em tributo
após o ajuste anual, e, subsidiariamente, a inexigibilidade dos débitos de estimativa mensal com
base na súmula CARF no 82 ou o sobrestamento do feito até que sejam apreciados os processos
de compensação das respectivas estimativas.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.224 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900134/2010-60

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A controvérsia em apreço decorre do pleito do contribuinte para que se reconheça
o crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, que fora glosado em relação ao crédito
decorrente de compensações de estimativas do período.
A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177, que
tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não sido
homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de lançamentos
autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da
aplicação da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas
compensadas administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a
vedar a compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não
homologadas, devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada em
31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de 31
de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se definitivo
em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.224 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900134/2010-60

sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53
da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até
esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa
(§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em
31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do dia
31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a estimativa na
apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do
saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de
inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo
negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-
002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser
tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é
próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.224 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900134/2010-60

Fl. 181
DF CARF MF
Original